Tribunal: STF
Processo: AI 740631
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC: IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
   ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA: NECESSIDADE 
   DO REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279). AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.